Tribunal: STF
Processo: Rcl 51649
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Logbev Gestão Logística Ltda. contra ato proferido pelo Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu nos autos do Processo 0100490-58.2018.5.01.0224.



    A reclamante alega em síntese afronta à autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF.



    Narra que



    “[o] processo originário versa sobre pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, formulado pelo Autor em face das Rés, acima identificados, conforme petição inicial, ora anexa.



    Em contestação, a ora Reclamante, expôs a tese de que se tratava de Transportador Autônomo de Carga, com certificado de registro na ANTT - Agência Nacional de Transporte Terrestre de Transportador Rodoviário de Cargas, na Categoria TAC - Transportador Autônomo de Carga, CRNTRC n.º 47404625, em 24 de março de 2014, com validade até 24 de março de 2019, documentos ora anexos.



    No curso da Demanda, o ora Reclamante requereu a suspensão da tramitação processual, com fundamento na decisão proferida pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, nos autos da MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, que deferiu a liminar pretendida e determinou a suspensão imediata de todos os feitos que envolvesse a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§1º e 2º, 4º, §§1º e 2º, e 5º caput, da Lei n.º 11.442/2007 [...]” (pág. 3 da petição inicial).



    Aduz que inicialmente a autoridade reclamada deferiu o sobrestamento do processo, mas, após o julgamento de mérito da ADC 48/DF, houve a determinação de prosseguimento do feito.



    Afirma que, com base no conteúdo da decisão do STF,



    “[...] requereu que fosse declarada a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com a consequente remessa dos autos do processo a livre distribuição para uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Iguaçu - Estado do Rio de Janeiro, sob pena de nulidade de todo o processado, conforme documento anexo.



    Mais uma vez, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu - Rio de Janeiro, insistiu em descumprir a decisão deste Excelso Supremo Tribunal Federal, e rejeitou a arguição de Incompetência Absoluta [...]” (págs. 10-11 da petição inicial).



    Argumenta que,



     “[embora] não paire dúvidas sobre a natureza jurídica do contrato celebrado entre às partes, segundo o entendimento acima descrito, se dúvidas houver, cabe a justiça comum aferir originariamente, a real natureza jurídica do pacto celebrado, e, se entender haver indícios de relação de emprego, aí sim, remeter a Justiça Especializada do Trabalho.



    Como já comprovado, o Autor da ação originária, tem registro na Agência Nacional de Transportadores Terrestres, na categoria de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, cadastrado em 24 de março de 2014, data anterior a alegada celebração de contrato de trabalho.



    Portanto, comprovado está que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu - Estado do Rio de Janeiro, de forma insistente, negou-se a cumprir a decisão de mérito, proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, conforme se comprova com os documentos anexos a presente Reclamação. [...]” (pág. 16 da petição inicial).



    Ao final, requer a suspensão liminar do processo na origem e, no mérito,



    “ […] seja cassada a decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu - Rio de Janeiro, que indeferiu a arguição de Incompetência Absoluta da Justiça de Trabalho, em razão da matéria, […] para determinar a remessa dos autos do processo [...] para a Justiça Comum, com a livre distribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro” (pág. 19 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 



    Compulsando os autos, verifico que a reclamação trabalhista na origem encontra-se em sua fase inicial, e o ato reclamado consiste em decisão interlocutória que rejeitou a arguição de incompetência determinando o prosseguimento da instrução processual.



    A propósito, transcrevo da decisão em foco:



    “Vistos, etc.



    Quanto à arguição de incompetência em relação à matéria (id. 7407Dc8), rejeito uma vez que se trata de demanda em que a parte autora alega a existência de vínculo de emprego, sendo a Justiça do Trabalho competente, nos termos do art. 114, da CF/88 [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 18, grifei).



    Nesse contexto, infere-se que, na exordial desta ação, a reclamante descreve a sua versão dos fatos, os quais ainda não foram apurados, dado que o feito ainda se encontra na fase instrutória, não havendo nem mesmo sentença de mérito.



    A seu turno, a parte contrária, o motorista que ajuizou ação trabalhista na origem, demonstrou que tem um outro entendimento sobre a relação que se estabeleceu entre os contratantes, conforme se lê da inicial naquela instância protocolada:



    “01. DO INÍCIO E TERMO DO CONTRATO DE EMPREGO



    Manteve contrato de emprego com os Reclamados, o qual teve início em 14 de dezembro de 2014 (dois e mil e quatorze) e término em 19 de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), quando houve a rescisão por iniciativa da reclamada. Exerceu a função de Motorista e teve como remuneração a importância de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Documento em anexo.



    02. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DAS RECLAMADAS



    Há subsidiariedade passiva entre os reclamados, posto que o Reclamante foi contratado pela 1ª Reclamada, considerando ainda que o Reclamante era treinado, avaliado, e que ainda a 1ª reclamada distribui única e exclusivamente os produtos da 2ª reclamada, sendo que todas as suas atividades são coordenadas pela Ambev, sendo ainda, a ela subordinado diariamente, tornando-se assim subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas não honradas, nos exatos moldes da Sumula 331 do Colendo TST.



    Pelas razões acima expostas, devem os Reclamados compor o pólo passivo da presente ação, arcando com os efeitos jurídicos e patrimoniais da mesma.



    03. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O RECLAMADO



    Conforme anteriormente referenciado, o reclamante foi empregado da reclamada no período supra citado, contudo, jamais assinou a CTPS do reclamante, nitidamente com o intuito de fraudar da legislação trabalhista, fato este que restará devidamente comprovado durante a instrução processual.



    O Reclamante, em 11/05/2016 foi compelido a abrir uma empresa em nome de sua esposa, cuja razão social é “GLAUCIA MARTINS LIME”, sob CNPJ/MF nº 24.771.540/0001-37, para que realizasse suas atividades para 1ª reclamada sob o cunho de ‘Prestador de serviço’ (condição essa, desde já impugnada), apesar de sempre prestar suas atividades exclusivamente as reclamadas, com o intuito de tornar latente a fraude da legislação trabalhista, fato este que restará devidamente comprovado durante a instrução processual [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 11 e pág. 1 do documento eletrônico 8 - grifei).



    Depreende-se dos trechos transcritos que a parte beneficiária do ato reclamado demanda o reconhecimento dos requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Dessa forma, o que se pretende nesta reclamação é que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, sequer foram objeto de prova no atual estágio processual.



    Ressalto, todavia, que a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Outrossim, ainda que tal óbice pudesse ser superado, não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na ADC 48/DF.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    A título de argumentação, se prevalecer o entendimento de que compete à Justiça laboral resolver os casos de fraude, não se estará fazendo juízo de constitucionalidade a respeito da Lei 11.442/2007. O parágrafo único do art. 5° da mencionada lei, o qual enuncia que compete “à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”, continuará incidindo naqueles casos em que se discutam outros aspectos contratuais que não a fraude aos arts. 2° e 3° da CLT.



    Por essa razão, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça Comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF. 



    Nesse sentido, destaco do parecer da lavra do Procurador-Geral da República:



    “[...]



    Cumpre, pois, aferir o exato alcance do pronunciamento do STF, de maneira a não o tornar aplicável a hipóteses por ele não abrangidas e para se evitar que a Suprema Corte seja utilizada como instrumento per saltum de reforma de toda e qualquer manifestação da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de motorista transportador rodoviário de carga.



    A abrangência do decidido determina-se pela análise conjugada de todos os seus elementos, em especial dos fundamentos anteriormente transcritos, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.1



    Portanto, a decisão paradigma não impede o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade, até porque incompatível o revolvimento fático-probatório com esta ação de feição particular, de objeto restrito e de finalidade especialíssima.



    A decisão da Suprema Corte em nada afeta a vigência dos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT e, consequentemente, não impede sentença de reconhecimento da existência de contrato de trabalho nos casos que versem sobre os requisitos configuradores de vínculo empregatício dos motoristas em transporte rodoviário de carga.



    Da mesma forma, a ADC 48/DF, que trata da constitucionalidade, na via concentrada, de dispositivos da Lei 11.442/2007, não alcança as ações fundamentadas autonomamente nos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT – não alterados, nem revogados pela Lei 11.442/2007 e que, de nenhuma forma, foram jungidos pelo julgamento da ADC 48/DF –, nas quais a declaração de vínculo empregatício dependa de análise fática e da produção de provas de pessoalidade e de subordinação.



    In casu, o olhar atento à causa de pedir originária revela que o autor da demanda trabalhista alega haver prestado serviços à ora reclamante, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, o que conformaria o liame havido entre as partes aos contornos da relação empregatícia fixados no art. 3º da CLT.



    Assim, não há semelhança entre o que foi decidido na ADC 48/DF e o caso em tela, pois, consoante ressaltado pelo próprio relator da ação declaratória, o contrato de prestação de serviços regulado pela Lei 11.442/2007 coexiste com o contrato de emprego de motorista profissional regido pelos arts. 235-A e seguintes da CLT, diferenciando-se, o último, pela presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, os quais apenas podem ser afirmados ou refutados na apreciação do caso concreto e mediante análise do acervo probatório.



    As distinções apontadas inviabilizam a aplicação do precedente invocado pelo reclamante, já que não há coincidência entre as circunstâncias fundamentais aqui discutidas e aquelas que serviram de base à ratio decidendi, o que afasta a aptidão do precedente como fator de isonomia.



     Acerca do risco de ofensa à isonomia, como requisito para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976, II, do CPC/2015, Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas registram que ‘a isonomia é ofendida quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida de forma discrepante’.



    Disso decorre, a contrario sensu, segundo Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que o direito à distinção também é um corolário do princípio da igualdade, que desafia o dever do órgão jurisdicional de proceder à diferenciação, conforme consagrado pelo novo diploma processual, art. 489, § 1º, V, e art. 927, § 1º, do CPC/20155 .



    A aplicação de precedente à controvérsia assentada em quadro fático diverso, o qual, por sua vez, suscita questões jurídicas específicas, implica sério risco de sua violação, produzindo resultado inverso à proteção da isonomia, pois confere soluções superficialmente idênticas a situações substancialmente diversas.



    Tamanha é a gravidade dessa violação que o CPC/2015 trouxe, em seu art. 966, V, e § 5º, nova hipótese de rescindibilidade de decisão judicial em virtude da inobservância de distinção. 



    Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni elucida a importância de delineamento preciso da moldura fática sobre a qual se produz um precedente obrigatório […]



    [...]



    Inexistente a identidade de objeto entre os julgados, não há como ser autorizado o trânsito desta reclamação, já que a jurisprudência do STF se orienta pelo máximo rigor na verificação de seus pressupostos específicos: exige-se a estrita identidade material entre os atos questionados e os julgados paradigmas.



    Afinal, há de se recordar a natureza essencialmente não solene do contrato laboral, submetido à imperatividade da legislação trabalhista.



    A existência da relação de emprego, no caso concreto, não é absolutamente obstada (na qualidade de presunção jure et jure) pela celebração de contratos autônomos, de natureza civil ou comercial. Competirá sempre ao juiz, nas instâncias ordinárias e em consonância com a prova produzida pelos litigantes, aferir sobre a existência (ou não) de uma ou de outra relação jurídica de trabalho.



    Conclui-se que não há aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada, na medida em que tratam de situações concretas distintas.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não seguimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar [...]” (págs. 4-11 do documento eletrônico 19 – manifestação da PGR nos autos eletrônicos da Rcl 43.982/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso – grifei).



    Por fim, com a mesma orientação, vale mencionar precedentes da jurisprudência desta Corte:



    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    […] 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 



    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “[...] 



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).



     



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.359/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.757/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 48.377/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator